Tribunal: TJES
Processo: 5016263-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016263-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: VINNY ROGER ALMEIDA CACIQUE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA EM ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela provisória para reconvocar candidato eliminado de concurso público, permitindo sua participação em nova data da etapa de heteroidentificação, mesmo após ausência justificada por motivo de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a remarcação da etapa de heteroidentificação em concurso público diante da ausência do candidato por motivo de saúde, à luz das regras do edital e da jurisprudência constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A jurisprudência do STF (tema 335 da repercussão geral) afasta a possibilidade de remarcação de etapas eliminatórias de concurso por razões pessoais, inclusive de saúde, salvo previsão expressa no edital.
4.
A decisão agravada afronta os princípios da vinculação ao edital, da isonomia entre candidatos e da segurança jurídica, ao excepcionar regra objetiva de eliminação por ausência.
5.
O comparecimento à etapa de heteroidentificação exige cumprimento do cronograma estabelecido, sendo inviável sua alteração judicial sem respaldo legal ou editalício.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido. Tese de julgamento:

7.
A ausência do candidato à etapa de heteroidentificação por motivo de saúde, sem previsão editalícia de remarcação, justifica sua eliminação do concurso público.
8.
A autorização judicial para nova convocação viola os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
em face da r. decisão (evento 76774239), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação anulatória de nº 5010538-49.2025.8.08.0011, movida por
VINNY ROGER ALMEIDA CACIQUE
em desfavor da ora agravante e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau determinou que o CEBRASPE e o Município de Cachoeiro de Itapemirim convoquem o agravado/requerente para a realização do procedimento de heteroidentificação em nova data, assegurando sua participação nas fases subsequentes do certame para o cargo de Guarda Civil Municipal, até o julgamento final da demanda.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

O agravado, candidato no concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, concorrendo às vagas reservadas para candidatos negros, alega que foi impedido de comparecer à etapa de heteroidentificação, agendada para 29 de junho de 2025, devido a um quadro de saúde devidamente comprovado, qual seja, um abscesso pilonidal com febre alta e recomendação médica de repouso absoluto por 15 (quinze) dias. Em decorrência de sua ausência, foi sumariamente eliminado do certame, conforme previsto no Edital nº 1-GCM/CI.

Neste juízo de cognição sumária, constata-se que a decisão agravada afastou a aplicação literal de disposição editalícia (itens 3.13 e 3.14) que expressamente veda a realização do procedimento de heteroidentificação em data diversa daquela previamente fixada, acolhendo, a título de excepcionalidade, a justificativa médica apresentada pelo ora recorrido.

A convocação do candidato para nova data da etapa de heteroidentificação, por força de decisão judicial, altera as regras do edital unilateralmente, podendo afetar os princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica – pilares do regime jurídico dos concursos públicos.

Vale lembrar que, no julgamento do recurso extraordinário nº 630.733/DF, o excelso Supremo Tribunal Federal definiu o tema 335 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
”
1
.

Esta tese consagra a prevalência do interesse público e da isonomia sobre as contingências individuais. A Corte Suprema reconheceu que o direito individual à saúde, por mais relevante que seja, não pode servir de base para flexibilizar as regras objetivas e eliminatórias do certame, sob pena de quebra da paridade de armas e da segurança jurídica. O motivo alegado pelo agravado, uma doença temporária (abscesso pilonidal com febre e repouso), enquadra-se precisamente na ressalva feita pelo STF: "
circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
".

O edital é a lei do concurso e a sua vinculação é imperativa para a Administração Pública e para os candidatos, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à paridade de condições, sendo que a regra de eliminação por ausência é um critério objetivo, aplicável a todos os concorrentes, e a alegação de doença, por si só, não constitui uma ilegalidade passível de intervenção judicial.

O procedimento de heteroidentificação, assim como o TAF, possui a característica de ser uma fase de avaliação objetiva e logística, que demanda o comparecimento presencial em data e local preestabelecidos. A sua finalidade é, conforme a ADC 41 (citada pelo próprio agravante), dar efetividade à política de cotas, evitando fraudes, o que exige seriedade e rigor no cumprimento do cronograma. A remarcação dessa etapa, baseada em doença, representaria uma exceção não prevista na lei do concurso e constitucionalmente vedada pela analogia do tema 335 do STF, que visa proteger a estabilidade do certame.

Logo, o ato de eliminação do agravado por ausência à etapa de heteroidentificação não se reveste de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, mas sim reflete uma consequência direta da correta aplicação da regra editalícia, da qual o candidato estava ciente ao se inscrever no certame. Nessa linha de entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RECIFE-PE. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ATRASO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em mandado de segurança, no qual o agravante Anderson Adelson de Oliveira pleiteia o direito de participar da etapa de heteroidentificação em concurso público da área da saúde do Município do Recife, da qual foi excluído por atraso de cinco minutos no comparecimento ao local designado. 2. O edital vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo legítima a exclusão por descumprimento de horário previamente estabelecido, nos moldes do princípio da vinculação ao edital. 3. A jurisprudência do TJPE é firme no sentido de que, ausente comprovação de impedimento relevante e imprevisível, o atraso, ainda que ínfimo, justifica a eliminação, sobretudo para garantir isonomia e previsibilidade no certame. 4. A jurisprudência que relativiza atrasos mínimos geralmente o faz em contextos excepcionais e comprovadamente imprevistos, o que não se vislumbra no presente caso, especialmente porque o agravante não comprovou fato impeditivo relevante para justificar o atraso ou erro de comunicação administrativa quanto ao local ou hora marcada.
5. A etapa de heteroidentificação, embora de caráter individual, está inserida em cronograma e logística estabelecidos, cuja desconsideração fragilizaria a organização administrativa e o princípio da legalidade. 6. Ausente a probabilidade do direito invocado, inexiste fundamento para concessão da tutela de urgência.
7. Agravo de instrumento desprovido. (TJPE; AI 0057787-65.2024.8.17.9000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior; Julg. 13/08/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Edital nº 01/2023 município de capela/se para o provimento do cargo de “professor de educação básica. Matemática”. Preliminar. Inexistência de direito líquido e certo. Análise postergada para momento oportuno, por uma melhor didática. Eliminação de candidata pelo não comparecimento ao procedimento de verificação da condição alegada (heteroidentificação). Impossibilidade de remarcação da entrevista em razão de problema temporário de saúde (cid r10.4/j11).
Vedação expressa no edital. Cláusula expressa da responsabilidade do candidato em acompanhar todas as etapas do concurso e observada pelos demais aprovados no concurso. Cumprimento do edital. Lei interna do certame que vincula tanto a administração quanto os candidatos participantes.
Entendimento pacificado no STF sob a sistemática da repercussão geral (tema 335. Re 630.733/df) e seguido pelo STJ. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. (TJSE; MS 202300142520; Ac. 5700/2024; Tribunal Pleno; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 27/02/2024)

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso público. Professor de Ensino Fundamental e Médio. Pretensão de anulação de ato administrativo de indeferimento da inscrição para concorrer ao sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.
Reagendamento da entrevista de heteroidentificação. Não comparecimento por motivo de saúde (enxaqueca). Inadmissibilidade. Vinculação ao instrumento convocatório.
Segurança denegada. Recurso não provido. (TJSP; AC 1073300-13.2023.8.26.0053; Ac. 17740463; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Martin Vargas; Julg. 01/04/2024; DJESP 06/05/2024; Pág. 2818)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA QUE A IMPETRANTE PUDESSE INGRESSAR NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PETROBRAS/PSP RH 2023.1. Processo seletivo disciplinado por Edital nº 1. PETROBRAS/OS;P RH 2023.1, e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Empresa de economia mista de capital, majoritariamente, estatal. PETROBRAS/PSP RH 2023.1. Incidência dos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e da obrigatoriedade dos concursos públicos. Regra, expressa, do edital no sentido de que o não comparecimento do candidato a qualquer das etapas do concurso acarretaria a sua eliminação do certame. Candidata que concorria às vagas destinadas a afrodescendentes, sendo obrigatória a realização de procedimento de heteroidentificação, nos expressos termos do edital. Candidata que optou em não comparecer à data fixada, a alegação de que teria se submetido a um tratamento dentário a tornar inviável o seu comparecimento.
O não comparecimento do candidato a qualquer das etapas do concurso acarreta a sua eliminação, nos termos do edital. Jurisprudência pacífica do C. Supremo Tribunal Federal, sedimentada em sede de repercussão geral, no sentido de que problemas de saúde não autorizam a remarcação do teste perdido pelo candidato.
Ausentes dos autos pressupostos para o deferimento da liminar. Reforma da decisão que deferiu a liminar que se impõe. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0053642-77.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 11/09/2023; Pág. 482)

Por fim, reputo que o retorno de um candidato eliminado, em fase avançada do certame, por uma decisão judicial precária, pode afetar a ordem classificatória e a nomeação dos demais candidatos que se mantiveram no concurso em estrita observância às regras do edital de abertura.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
STF. Plenário. RE 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2013 (repercussão geral) (Info 706).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.